Tribunal: TJDFT
Processo: 0711973-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E VIGÊNCIA DE DOZE MESES. DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTROS PLANOS PARA MIGRAÇÃO. TRATAMENTO/ACOMPANHAMENTO DE INTERCORRÊNCIAS MÉDICAS DECORRENTES DE GASTROPLASTIA. RISCO À SAÚDE DO PACIENTE CONFIGURADO. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. TEMA REPETITIVO 1082, STJ. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende de: I) a comprovação efetiva da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato; II) vigência de doze meses; e III) a oferta, ao consumidor de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência.

2. O relato genérico de desequilíbrio financeiro e a menção à liberdade contratual, não se revelam suficientes para justificar a rescisão, devido às comorbidades apresentadas pelo autor, bem como a necessidade de tratamento/acompanhamento contínuo demonstradas pelo prontuário médico colacionado aos autos, que revelou a necessidade de internação de emergência, por duas vezes, em menos de um ano, após a GASTROPLASTIA realizada, o que demonstra o risco à saúde do paciente, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98.

3. “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”, Tema Repetitivo 1.082, STJ.

4. O cancelamento do plano de saúde quando ainda vigora a necessidade de tratamento para manutenção da vida do beneficiário, afigura conduta abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana, impondo-se a manutenção do contrato.

5. Apelo conhecido e provido.